Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-08.2024.8.11.0079
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000932-08.2024.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TANIA BERNARDO DE GODOI DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.241-63 (RECORRIDO), QUELITA DA SILVA FONSECA - CPF: 011.728.571-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000932-08.2024.8.11.0079.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): TANIA BERNARDO DE GODOI DE OLIVEIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição bancária à restituição de R$ 1.443,04, referentes a descontos indevidos a título de “TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de determinar a suspensão dos descontos, com incidência de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se houve comprovação da regularidade da contratação bancária; (iii) determinar se houve configuração de dano moral; (iv) fixar os índices corretos de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se concede o efeito suspensivo por ausência de demonstração dos requisitos previstos para sua concessão.

Documento apresentado pelo recorrente em fase recursal não é admitido, pois não se enquadra nas hipóteses dos arts. 435 e 517, do CPC, e do art. 33, da Lei nº 9.099/1995, e conforme entendimento da 1ª Turma Recursal, quando da edição da Conclusão nº 26.

Em relação à cobrança indevida, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua condição de hipossuficiência, aplica-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo ônus da instituição bancária comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

Os extratos bancários juntados não comprovam a autorização para os descontos efetuados, tornando correta a condenação à restituição dos valores.

O mero desconto indevido em conta bancária, sem prévia tentativa de solução administrativa e ausência de comprovação de circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal e entendimento do STJ.

A correção monetária dos danos materiais deve ser aplicada pelo IPCA, e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, conforme art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações de consumo em favor do consumidor hipossuficiente que apresente alegações verossímeis.

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias agravantes impedem o reconhecimento automático do dano moral.

A correção monetária em indenizações deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 46; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/3/2023; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusões nº 1 e nº 26.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 276021401, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir a importância de R$ 1.443,04 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos) referente à tarifa bancária nominada como “TARIFA BANCÁRIA CESTA FACIL ECONOMICA”, sobre os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE do evento danoso (data de cada desconto), nos termos da súmula 43 do STJ e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Por fim, determinou que o recamado suspendesse os descontos denominado “TARIFA BANCÁRIA CESTA FACIL ECONOMICA”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Efeito suspensivo;

Regularidade da contratação;

A inexistência de danos morais;

A redução do quantum indenizatório;

Juros e correção.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 276021417), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual rejeito tal pedido.

Ademais, observa-se que o recorrente colacionou ao corpo do seu recurso um suposto contrato de adesão (ID 276021409, págs. 9/10), o qual deveria ter sido apresentado quando do protocolo de sua contestação, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés, considerando a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33, da Lei nº 9.099/1995, o que não se aplica ao caso dos autos. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Desse modo, deixo de considerar o documento apresentado na fase recursal.

Segundo consta na petição inicial, a autora é correntista da instituição bancária reclamada.

Afirma que, ao analisar seu extrato bancário, verificou descontos a título de “TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA” entre janeiro de 2020 e outubro de 2022, em valores diversos, entre R$ 36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos) e R$ 46,70 (quarenta e seis reais e setenta centavos), totalizando R$ 1.443,04 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos).

Alega jamais ter autorizado qualquer débito junto ao banco reclamado.

Por outro lado, o recorrente sustenta a regularidade da contratação e junta extratos de movimentações bancárias para justificar os descontos.

No presente caso, o cerne recursal diz respeito ao ônus da prova que, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Na condição de fornecedora de produtos e serviços, competia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação. Contudo, não produziu provas suficientes.

Os extratos bancários juntados (ID 276021377) não comprovam a contratação que justificaria os descontos realizados na conta bancária da autora.

Dessa forma, ausente a comprovação da contratação e comprovados os débitos realizados, correta a decisão monocrática ao condenar a empresa à restituição dos valores indevidamente descontados.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Além disso, não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024) (grifei).

No mesmo sentido, este Relator assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido. (N.U 1023685-93.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

No tocante à correção monetária e aos juros de mora, deve-se observar os artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Assim, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de mora serão apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos morais, bem como determinar a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025